Tribunal: TJMT
Processo: 1030883-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030883-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DE DEUS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 807.544.061-72 (EMBARGANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LN GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.835.629/0001-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação e manteve sentença de rejeição de embargos à execução. O acórdão recorrido reconheceu que a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de aditivo e planilha de cálculo, constitui título executivo líquido, certo e exigível, sendo desnecessária a apresentação de demonstrativos analíticos pormenorizados desde a origem da dívida.

Requerimentos do recurso: (i) saneamento de supostas omissões quanto à origem e formação do débito, distribuição do ônus da prova e ausência de anuência da fiadora no aditamento contratual; e (
ii
) prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas, ao consignar que a apresentação da Cédula de Crédito Bancário e da planilha de evolução do débito atende aos requisitos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, bem como ao aplicar a regra do ônus da prova prevista no art. 373, inc. II, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a resolução da lide. A validação integral do título executivo afasta, por consequência lógica, a tese de inexigibilidade da obrigação em face da garante.

A pretensão de rediscussão do mérito é vedada nesta via recursal. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE DEUS OLIVEIRA SOUZA e LN GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1030883-64.2024.8.11.0041, em que figuram como apelantes e BANCO BRADESCO S.A. como apelado.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas partes ora embargantes, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução. O colegiado entendeu que a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada do respectivo aditivo e da planilha de cálculo, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo desnecessária a apresentação de demonstrativo analítico pormenorizado desde a origem da dívida, bastando
a
compreensão da evolução do débito a partir do título executado.

Eis a ementa do acórdão embargado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.
Caso em exame: Embargos à execução opostos por LN Gestão de Negócios EIRELI - ME e Maria de Deus de Oliveira Souza contra Banco Bradesco S.A., rejeitados em primeiro grau, com fundamento na suficiência do título executivo e do demonstrativo de débito. Recurso de apelação busca a anulação da sentença ou a apresentação de demonstrativo analítico detalhado.

Questão em discussão: Exigibilidade de apresentação de demonstrativo analítico pormenorizado em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. Suficiência do instrumento contratual e planilha de cálculo para caracterização da liquidez e certeza do título. Ônus da prova nos embargos à execução.

III. Razões de decidir: A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que para a execução de contratos bancários é suficiente
a
apresentação do instrumento contratual, acompanhado de planilha de cálculo, sendo desnecessária a juntada de todos os extratos da movimentação da conta (
REsp
1.495.649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/08/2015). No caso, o banco apresentou os documentos exigidos, e os embargantes não demonstraram vícios concretos nos valores cobrados, limitando-se a alegações genéricas. Assim, não há que se falar em ausência de liquidez ou certeza do título.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade."
.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissões. Sustenta, em síntese: (i) ausência de enfrentamento sobre a origem e formação do débito executado, argumentando que a planilha é genérica e impede a verificação da liquidez; (
ii
) omissão quanto à distribuição do ônus da prova; (
iii
) omissão quanto à tese de ausência de anuência da fiadora no aditamento contratual, o que afastaria sua responsabilidade; e (
iv
) cerceamento de defesa.

Requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e
prequestionar
a matéria.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o acórdão não padece de vícios, tendo enfrentado as questões essenciais ao deslinde da causa. Afirma que a pretensão dos embargantes é de mera rediscussão do mérito e que a documentação apresentada é suficiente para amparar a execução.
(id. 348220850)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissões no acórdão, visando, precipuamente, a rediscussão acerca da liquidez do título executivo e da responsabilidade da fiadora, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a origem do débito e a insuficiência da planilha apresentada, alegando violação aos artigos 783, 786 e 798, I, "b", do CPC.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial (art. 28 da Lei n. 10.931/04) e que, para sua execução, basta a apresentação do título e da planilha de evolução do débito, sendo dispensável o demonstrativo
analítico pormenorizado de toda a relação contratual pretérita quando o título e a planilha contêm elementos suficientes para a compreensão da dívida.

O julgado assentou: "O demonstrativo de débito apresentado contém informações suficientes para identificar a origem, a evolução e o valor atual da dívida, contendo os elementos essenciais para a aferição do quantum
debeatur
(
...) A
alegação dos embargantes, de ausência de detalhamento não se sustenta."

Portanto, não houve omissão sobre a liquidez ou a origem do débito. O que se verifica é que a decisão adotou entendimento contrário à pretensão dos embargantes, considerando suficiente a documentação apresentada. A discordância da parte quanto à suficiência da prova ou à interpretação legal não caracteriza vício sanável via
aclaratórios
.

No que tange à alegação de omissão quanto ao ônus da prova, o acórdão também foi claro ao aplicar o artigo 373, II, do CPC, estabelecendo que, apresentados pelo banco os documentos essenciais (título e planilha), incumbia aos executados demonstrar, de forma específica e fundamentada, os vícios alegados, o que não ocorreu, limitando-se estes a alegações genéricas.

Sobre a alegação de omissão quanto à responsabilidade da fiadora, melhor sorte não assiste aos embargantes. O acórdão, ao negar provimento ao recurso e manter a sentença que rejeitou os embargos à execução, validou integralmente o título executivo extrajudicial (CCB + Aditivo) em face de todos os devedores constantes no polo passivo.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando os fundamentos utilizados já são suficientes para embasar a decisão. Ao reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo apresentado e desprover o apelo, o colegiado rejeitou, por consequência lógica, a tese de inexigibilidade da obrigação em face da garante, entendendo que o título é hígido para aparelhar a execução contra os executados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional." (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

Evidencia-se, assim, que a intenção da parte embargante é promover a rediscussão da matéria já decidida, o que é
vedado nesta via recursal estreita
.

"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018)

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (
arts
. 373, I, 783, 786, 784, III, 798, I, "b", do CPC; art. 28 da Lei n. 10.931/2004;
arts
. 5o, LIV e LV, da CF), ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada artigo de lei suscitado pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida.

Ademais, o Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, de modo que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026